Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESCONFORMIDADE ENTRE O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO CONSTRUTIVO PREVISTO NO EDITAL E A LEI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1-Reza o artigo 37 da Constituição Federal que a Administração Pública direta e indireta reger-se-á segundo os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência.
2-Em razão da força vinculativa dos atos administrativos a esses princípios, decorrem outros essenciais ao funcionamento da máquina estatal, como da presunção de legalidade do ato administrativo, da segurança jurídica e da
3-Admitir a validade do ato administrativo contrário à moral, à lei e em prejuízo do jurisdicionado, ou admitir que os vícios de vontade do direito privado possam figurar como motivação do ato administrativo, ruiria todo o estandarte do Direito Administrativo e negar-se-iam os mandamentos da própria Carta Magna.
4-O fato do contrato de compra e venda ser regido pelo direito privado e sem que haja supremacia da Administração nessa modalidade de negócio jurídico, não desonera ou relativiza o dever do agente público de praticar o ato de acordo com a moralidade pública e a legalidade.
5-Verificado que tanto a oferta pública era inidônea (edital), porque dissociada da lei, como a declaração de vontade firmada no contrato de compra em venda afrontava a determinação legal, pode-se concluir ter havido falta do elemento volitivo válido, o que tornaria igualmente nulo de pleno direito o negócio jurídico.
6-E considerando que a falta da declaração ou de sua declaração válida atinge o ato jurídico no plano da sua existência, não se ponde extrair qualquer efeito do ato nulo e, portanto, não há que se falar em prescrição ou decadência.
7- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.